Tribunal: TJDFT
Processo: 0700064-40.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700064-40.2023.8.07.0018 RECORRENTE: FAVORITA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, BMG SEGUROS S.A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. MEDIDA NECESSÁRIA E ADEQUADA. DEFESA PROCESSUAL REJEITADA. CONTRATO CELEBRADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. PRERROGATIVA CONFERIDA A PODER PÚBLICO. CABIMENTO. DENUNCIAÇÃO À LIDE. SEGURO GARANTIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÚMULA 537 STJ. APELAÇÕES CONHECIDAS. DA PRIMEIRA RÉ DESPROVIDA E DA SEGUNDA RÉ PARCIALMENTE PROVIDA. 1. O interesse de agir pressupõe a necessidade de buscar o poder judiciário para obter o bem jurídico pretendido, a utilidade da prestação jurisdicional e a adequação da via pela qual a pretensão é exercida. Mostra-se presente o interesse processual quando o manejo da ação judicial é medida necessária e adequada para a obtenção da pretensão pleiteada. 2. Os atos administrativos sujeitam-se à sindicância judicial no seu aspecto legal, formal e, no caso de punição, sob o aspecto da razoabilidade e proporcionalidade. Salvo essas hipóteses, não pode o Poder Judiciário exercer juízo de valor sobre a justiça da punição ou sua conveniência, porque isso implicaria no ingresso no mérito do ato administrativo, questões de apreciação exclusiva do administrador. 3. A aplicação de multa por descumprimento contratual constitui prerrogativa da Administração Pública, inserida no Princípio da Supremacia do Interesse Público em face da empresa contratada, e está contemplada no art. 58, inciso IV, da Lei n. 8.666/93, prevê que o “regime jurídico dos contratos administrativos instituído por esta Lei confere à Administração, em relação a eles, a prerrogativa de: IV-aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste”. 4. Ademais, o artigo 87, caput, e inciso II, da Lei 8.666/93, prevê que a Administração poderá aplicar multa ao contratado em caso de inexecução parcial ou total do serviço, observada a forma prevista no instrumento convocatório e no contrato. 5. À época da contratação, a pandemia por Covid-19 não era uma situação desconhecida e, portanto, imprevisível, logo não pode ser invocada como caso fortuito ou de força maior a fim de afastar a responsabilidade contratual. 6. Nos termos da súmula 537 do STJ “Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice. 7. No caso, considerando que o processo administrativo que concluiu pelo inadimplemento contratual foi realizado na vigência do seguro garantia e dele foi dado ciência à seguradora; e que a seguradora denunciada contestou o pedido do autor, é perfeitamente cabível sua condenação de forma solidária com a empresa requerida e nos limites contratados na apólice (Súmula 537/STJ). 8. APELAÇÕES CONHECIDAS. DESPROVIDA A DA PRIMEIRA RÉ. PARCIALMENTE PROVIDA A DA SEGURADORA. A recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 3o do Código de Processo Civil, ao argumento de que deveria ter sido aplicada a teoria da imprevisão pelo início da Covid-19, tendo em vista que a pandemia teria dificultado os trabalhos dos empresários, trazendo escassez de mercadorias no Brasil. Assevera que a recorrente não tinha conhecimento da crise causada pelo problema de saúde global e de que poderia deixar de cumprir o contrato; e b) artigo 784, inciso III, do CPC, afirmando que o recorrido não possui interesse de agir no presente caso, porque o documento que instrui a ação de ressarcimento contém um contrato firmado entre as partes e assinado por duas testemunhas, ou seja, um título executivo extrajudicial, sendo que o procedimento adequado para recebimento do crédito seria a execução e não, ação de ressarcimento. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados de Tribunais Estaduais, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 3o do CPC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “Diante da inexistência de situação ou circunstância imprevisível que impedisse o fiel cumprimento da obrigação contratual, revela-se adequada a aplicação da multa (...). Constatado o descumprimento contratual sem justa causa, exsurge o poder-dever conferido à Administração Pública de aplicar a multa, nos termos do contrato administrativo e amparada nas normas de regência” (ID 61857145). Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o revolvimento dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 784, inciso III, do CPC, uma vez que da análise do aresto resistido, quando em confronto com o recurso especial interposto, revela que as razões recursais estão dissociadas do fundamento decisório. Isso porque, enquanto a parte ora recorrente alega que deveria ter sido ajuizada execução e não ação de ressarcimento, o acórdão vergastado consigna que “A existência de título executivo extrajudicial não impede a parte de optar pelo processo de conhecimento, a fim de obter título executivo judicial” (ID 61857145). Assim, “incide sobre a hipótese, por analogia, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 284 do STF, in verbis: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (AREsp 2.584.237, Ministro Francisco Falcão, DJe 5/6/2024). Igualmente o apelo não pode transitar quanto à arguida divergência interpretativa, já que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027